Tribunal: TJSP
Processo: 1014158-23.2022.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Descontos Indevidos
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:
SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS – JUNDIAÍ – AUXÍLIO-TRANSPORTE E FÉRIAS-PRÊMIO PAGAS EM PECÚNIA – DESCONTO DE IMPOSTO DE RENDA – INADMISSIBILIDADE, ANTE O CARÁTER INDENIZATÓRIO DAS VERBAS – AÇÃO VISANDO AFASTAR A INCIDÊNCIA COM A RESTITUIÇÃO DAS IMPORTÂNCIAS INDEVIDAMENTE DESCONTADAS PROCEDENTE – SENTENÇA CONFIRMADA NO SUBSTANCIAL.